Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-14.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000779-14.2018.8.11.0037
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, oriundos da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, ajuizada por CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, em que se julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 61316991).
A requerida apela e defende que “inexiste a comprovação do fato, sendo que a simples narrativa pela autora não é suficiente para provar o sinistro, mormente porque no Boletim de Ocorrência encartado aos autos constam apenas declarações unilaterais realizadas pela própria autora, além de que o referido documento apenas foi lavrado em 16.08.2017, ou seja, 10 DIAS após a ocorrência do suposto acidente de trânsito, tratando-se de prova elaborada de forma unilateral”.
Argumenta que não se pode alegar que “o laudo pericial atestou o nexo causal, na medida em que o perito judicial, por evidência, não pode corroborar o acidente de trânsito, eis que não foi testemunha do evento, apenas podendo atestar a compatibilidade das lesões com o evento, sem excluir, todavia, a ocorrência de outro tipo de acidente que também possa provocar lesões compatíveis com as apresentadas pelo autor”.
Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 61316993).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 61316998).
É o relatório.
Decido.
O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”
O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:
“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”
No caso dos autos, o Boletim de Ocorrência foi registrado perante a autoridade policial e destaca a perda do polegar direito ocasionado por acidente com veículo automotor de via terrestre.
Em que pese a apelante rechaçar eventual utilização do laudo pericial judicial, é entendimento assente de que, tendo a perícia judicial afirmado a existência do nexo entre o acidente e o dano, há direito de indenização.
Na perícia judicial, elaborada por Médico Perito do Juízo, Dr. Reinaldo Prestes Neto, foi confirmado que “A invalidez foi causada por sequela de lesão verossímil com a descrita no acidente ocorrido”, bem como que “O tratamento cirúrgico proposto para correção da lesão no dedo da mão foi realizado, todavia a lesão inicial foi grave, a despeito do tratamento realizado, caracterizando invalidez permanente”.
Posteriormente, mais uma vez infirma que “A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez permanente é assim distribuída: - 1o dedo da mão direita (25%) – lesão completa 100% (amputação)” (id. 61316970).
A inicial também veio acompanhada de documentos médicos contemporâneos ao alegado acidente, o que traz verossimilhança ao afirmado em juízo,
Logo, deve o Boletim de Ocorrência, juntamente com as informações colhidas com o atendimento médico e com a perícia judicial, serem suficientes a demonstrar a boa-fé da parte apelada e o acidente ocorrido.
Portanto, comprovado o nexo causal, mantem-se a procedência do pedido condenatório, tal como na sentença.
Esta Câmara assim tem decidido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO UM ANO DEPOIS DO ACIDENTE – HISTÓRICO CLÍNICO –LAUDO PERICIAL JUDICIAL SUBSCRITO POR DOIS PERITOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 O boletim de ocorrência não é o único e imprescindível documento comprobatório do nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pelo segurado, pois, nos termos da lei, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (Lei 6.194/74, art. 5o), exigência também satisfeita pelo Laudo Pericial e seu anexo parecer técnico, elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (REsp 1.333.058/PE).” (N.U 1030895-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora